Tribunal: TJSP
Processo: 1051289-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bem móvel – Telefone celular – Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de consumidor em face de empresas fornecedoras – Arguição de que aparelho adquirido apresentou problemas e foi substituído por outro, que também parou de funcionar – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Ausência de mínima comprovação acerca dos fatos

Ementa:
Bem móvel – Telefone celular – Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de consumidor em face de empresas fornecedoras – Arguição de que aparelho adquirido apresentou problemas e foi substituído por outro, que também parou de funcionar – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Ausência de mínima comprovação acerca dos fatos alegados, envolvendo a existência de vício no segundo aparelho e que houve negativa de troca/conserto pela fabricante – Autor que não realizou qualquer reclamação administrativa, não acostou documento técnico que apontasse a existência de problema no bem e tampouco disponibilizou o celular para eventual perícia técnica, que também não foi requerida – Ausência de verossimilhança nas alegações - Parte que não se desincumbiu dos fatos constitutivos de seu direito – Inteligência ao art. 373, I, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051289-12.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCELO HENRIQUE EMIDIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e VIA VAREJO S/A(PONTO FRIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051289-12.2019.8.26.0576 -Voto no
2
42.475
Apelação no 1051289-12.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Marcelo Henrique Emídio da Silva
Apeladas: Apple Computer Brasil Ltda. e outra
Classificação: Bens móveis Reparação de danos
f
EMENTA: Bem móvel Telefone celular Ação de reparação de
danos materiais e morais Demanda de consumidor em face de
empresas fornecedoras Arguição de que aparelho adquirido
apresentou problemas e foi substituído por outro, que também
parou de funcionar Sentença de improcedência Recurso do
autor
Manutenção do julgado
Cabimento
Ausência de
mínima comprovação acerca dos fatos alegados, envolvendo a
existência de vício no segundo aparelho e que houve negativa de
troca/conserto pela fabricante Autor que não realizou qualquer
reclamação administrativa, não acostou documento técnico que
apontasse a existência de problema no bem e tampouco
disponibilizou o celular para eventual perícia técnica, que
também não foi requerida Ausência de verossimilhança nas
alegações - Parte que não se desincumbiu dos fatos constitutivos
de seu direito Inteligência ao art. 373, I, do CPC.
Apelo do autor desprovido.

VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
reparação de danos materiais e morais fundada em contrato de compra e
venda de bem móvel (telefone celular), proposta por Marcelo Henrique
Emídio da Silva em face de “Apple Computer Brasil Ltda.” e outra, em
que proferida que julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou ao
autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fls. 268/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051289-12.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Aduz o autor que o julgado carece de integral reforma sob
alegação, em síntese, de que os documentos acostados ao feito
(comprovantes das redes sociais) evidenciam que é chefe de cozinha e que
perdeu eventos orçados em decorrência do defeito ocorrido no celular, já
que ficou sem nenhuma comunicação. Aponta como imperiosa a anulação
da sentença para produção de prova testemunhal a fim de corroborar os
alegados danos suportados. Salienta que o vício no aparelho está
comprovado através dos documentos de fls. 27/35 e pelos e-mails trocados
entre as partes, não podendo ser a ele imputado o ônus da prova, ao que de
rigor a procedência da ação - fls. 273/277.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 280/286 e 288/304, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor adquiriu,
junto a empresa corré “Via Varejo”, o aparelho celular descrito na exordial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051289-12.2019.8.26.0576 -Voto no
4
(IPhone 6S 128GB), mediante pagamento do preço de R$ 3.399,00.
Afirmou que logo após a compra o bem apresentou
problemas, deixando de funcionar por completo em 29.04.2019, ocasião
em que ocorreu a substituição do produto original por outro, mediante
novo pagamento de R$ 1.729,00, mas que também apresentou defeito e
parou de funcionar.
Apontou que a fabricante “Apple” se negou a efetuar a
troca ou o conserto do novo aparelho (fls. 02/03), fato este que lhe
acarretou prejuízos porquanto é chefe de cozinha e necessita do telefone
em perfeitas condições, a fim de contatar seus clientes.
Assim, postulou pelo recebimento da quantia de R$
5.128,00, além de lucros cessantes envolvendo 03 (três) eventos perdidos,
que totalizaram R$ 27.000,00, bem como reparação do dano moral
suportado no valor mínimo de 10 salários mínimos.
Verifico que o digno Magistrado da causa conferiu correto
solucionamento de improcedência à lide, em posicionamento que não
comporta modificação.
Em que pese ao fato de se tratar de incontroversa relação de
consumo, as alegações apresentadas pelo autor, mormente aquelas
declaradas na exordial no sentido de que o segundo aparelho fornecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051289-12.2019.8.26.0576 -Voto no
5
pela fabricante apresentou problemas de funcionamento e que houve
negativa na troca ou de conserto dependiam de comprovação nesse
sentido.
A providência poderia ter ocorrido mediante simples
abertura de reclamação administrativa junto aos canais de atendimento da
fabricante, a exemplo do que se deu na ocasião em que o primeiro aparelho
adquirido apresentou problemas ou mediante juntada de singelo orçamento
identificando a necessidade de serviços de reparos, o que não ocorreu.
Os documentos acostados ao feito, mormente os de fls.
27/35, revelam a existência de defeito envolvendo apenas o primeiro
telefone celular, que foi submetido à troca, mas não há nada acerca do
alegado vício com o segundo aparelho.
Ademais, causa estranheza a argumentação apresentadas
pelo autor no sentido de que teve sua atividade de chefe de cozinha
prejudicada em decorrência da ausência de funcionamento do aparelho,
haja vista que, como a própria parte afirmou, os contatos de seus clientes
ocorreram através das redes sociais, cujo acesso independe da utilização de
telefone celular e pode ser realizado por qualquer dispositivo conectado à
rede mundial de computadores.
Também não existe registro de problemas com sua linha
telefônica, certo que o “chip” do celular poderia muito bem ser conectado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051289-12.2019.8.26.0576 -Voto no
6
outro aparelho, ainda que simplório, a fim de não inviabilizar o tão
importante e alegado contato com seus clientes.
Assim, os elementos dos autos revelam que sequer há
presença de verossimilhanças nas alegações apresentadas pelo autor, a
ensejar na inversão do ônus probatório, tal como previsto no art. 6o, inciso
VIII, do Código de Processo Civil.
Também não consta que tenha disponibilizado o bem para
eventual perícia técnica, que também não restou requerida pela parte
interessada.

E, se a existência do vício no aparelho sequer restou
evidenciada, obviamente não há que se cogitar no pretendido
reconhecimento de cerceamento do direito de defesa consistente em oitiva
de testemunhas.
Desta forma, considerando o fato de que o autor não se
desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, o que lhe competia a
teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a
improcedência da pretensão deduzida era mesmo medida de rigor.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de
sucumbência em mais 2%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051289-12.2019.8.26.0576 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica